Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700398-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANILO AUGUSTO DAMASIO DE MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, DANILO AUGUSTO DAMASIO DE MOURA. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, no caso, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis à análise da pretensão. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução, bem como avaliar o que entender de direito. Após, na ausência de pedido liminar, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator